Tribunal: TJMT
Processo: 0001707-86.2016.8.11.0025
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001707-86.2016.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARCILEY LUIZA GALVAO - CPF: 621.317.611-04 (APELANTE), RAFAEL DA SILVA GESSER - CPF: 003.438.109-05 (APELANTE), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0001-71 (APELANTE), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (APELANTE), MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0001-71 (APELADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), BENEDITO AVELINO GALVÃO (APELANTE), BENEDITO AVELINO GALVÃO (APELADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), MARCILEY LUIZA GALVAO - CPF: 621.317.611-04 (APELADO), RAFAEL DA SILVA GESSER - CPF: 003.438.109-05 (APELADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), LUCAS BARBOSA DE JESUS - CPF: 032.712.251-09 (ADVOGADO), LUCAS BARBOSA DE JESUS - CPF: 032.712.251-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS DE MARCILEY LUIZA GALVÃO E OUTRO E DE MARTELLI TRANSPORTES LTDA. E DESPROVEU O RECURSO DE GENERALI BRASIL SEGUROS S.A.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – DINÂMICA DO ACIDENTE QUE EVIDENCIA A RESPONSABILIDADE DO MOTORISTA DEMANDADO PELA COLISÃO – INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E CULPA CONCORRENTE NÃO COMPROVADAS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL EMERGENTE E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS - APURAÇÃO DO
QUANTUM
EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANO MORAL DECORRENTE DA FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVA – VALOR MANTIDO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – READEQUAÇÃO NECESSÁRIA PARA AFASTAR A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – BASE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS – MODIFICAÇÃO PARA PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO –
1o APELO PARCIALMENTE PROVIDO, 2o APELO DESPROVIDO E 3o APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Age com imprudência o condutor de veículo que, ao fazer conversão à esquerda em rodovia, não se certificou de que poderia executá-la sem perigo para os demais veículos que o seguiam, dando causa ao acidente e prejuízos à vítima.

Presentes o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade e a culpa, pressupostos formadores da responsabilidade civil, inafastável se mostra a obrigação de indenizar.

Dano material é o prejuízo financeiro efetivo sofrido pela vítima, física ou jurídica, que reduz o seu patrimônio. Emergente é o que o lesado efetivamente perdeu. Cessante é o que o lesado razoavelmente deixou de ganhar.

Ficando provado o dano material, mas não sendo possível verificar o seu valor, a apuração desse valor deve ser feita mediante liquidação (CPC, art. 509).

A apuração dos lucros cessantes deve ser com base na média do faturamento dos meses que antecederam o sinistro, abatendo-se a taxa de manutenção de 40% do valor bruto auferido, referente ao percentual previsto na legislação do Imposto de Renda (INSRF 156/01), que diz a respeito dos custos operacionais do caminhão.

O dano moral tem como fato frustração da legítima expectativa dos autores em receber o valor do seguro do veículo sinistrado, uma vez que a seguradora já havia liberado a retirada do veículo por guincho e sua entrada na oficina autorizada para realizar os consertos e, sem justificativa plausível, decidiu refluir da posição inicialmente adotada e negar pagamento ao sinistro, estimulando a segurada a se comportar do mesmo modo, o que desborda do aborrecimento, da irritação, do dissabor do cotidiano.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Ao julgar a condenação em valor abaixo do requerido em inicial, não há que se falar em sucumbência recíproca, uma vez que a parte autora obteve o que há de mais importante da lide, seu próprio provimento, ainda que em montante menor, tal que a sucumbência deve ser arcada exclusivamente pela parte ré (Súmula no 3126 do STJ).

Em se tratando de demanda que há condenação, descabe a fixação da verba honorária com base no proveito econômico obtido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por GENERALI BRASIL SEGUROS S. A., MARTELLI TRANSPORTES LTDA. e

MARCILEY LUIZA GALVÃO e outros, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela Antecipada no 170786.2016.811.0025, Código 120439, intentada por MARCILEY LUIZA GALVÃO, BENEDITO AVELINO GALVÃO e RAFAEL DA SILVA GESSER em desfavor de MARTELLI TRANSPORTES LTDA. e GENERALI BRASIL SEGUROS S. A., julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento dos danos materiais, emergentes e lucros cessantes, causados aos autores, ficando a responsabilidade da seguradora adstrita aos limites da apólice contratada, em montante a ser apurado em fase de liquidação de sentença, salvo os valores já fixados como danos líquidos, acrescidos de juros de mora de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC, desde a ocorrência do evento danoso; além dos dos danos morais no valor de R$10.000,00, para cada autor, acrescidos de juros de mora de 1% a.m. desde o evento danoso e de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento. Como consequência da sucumbência processual recíproca, determinou o rateio das custas e dos honorários advocatícios entre as partes, da seguinte maneira: 20% das custas pelos autores e 80% pelas demandadas, e a verba sucumbencial arbitrada em 10% sobre o valor do proveito econômico pretendido, repartida na fração inversa do ônus de custeio das despesas processuais, i.e., 80% da verba honorária em favor do escritório que patrocinou a ação dos autores, e 20% da verba honorária, rateada por dois, aos causídicos que atuaram nos interesses das requeridas. (Id. 8290083).

Em suas razões, de Id. 8290088, a primeira apelante, GENERALI BRASIL SEGUROS S. A., requer a reforma da sentença no ponto em que determinou a apuração dos lucros cessantes e dos danos emergentes em liquidação de sentença.

Aduz que os danos emergentes deveriam ser fixados no momento da prolação da sentença, uma vez que o valor dos reparos e da extensão dos danos no veículo encontram-se nos autos e, por superarem 75% do valor de mercado do bem, ficou evidenciada a perda total do caminhão, conforme previsto nas condições gerais da apólice securitária contratada - Cláusula 3.3., “a”, sendo, por tal razão, indenização devida com base no valor de mercado referenciado do veículo, na data do sinistro que, segundo a Tabela FIPE é de R$86.985,00.

Destaca que, no caso de pagamento integral da indenização, deve ser reconhecido o seu direito à sub-rogação do bem, sendo de responsabilidade dos autores a entrega da documentação, para que a companhia possa proceder a transferência da titularidade do veículo para sua propriedade.

Salienta que os débitos anteriores à data do sinistro são de responsabilidade dos autores, mas aqueles ocorridos após o acidente, serão devidamente quitados pela recorrente, caso haja resguardo ao direito de propriedade e sub-rogação.

No que atine aos lucros cessantes, defende que deveria ser realizada uma média de ganhos efetivamente comprovados pelos apelados, com base nos últimos 03 meses anteriores ao sinistro, descontada a taxa de manutenção (40%), além de ser necessário comprovar que o veículo sinistrado era o único que desempenhava as atividades.

Destaca que a simples negativa da seguradora em pagar a indenização securitária pode causar descontentamento e aborrecimento ao segurado, mas não dano moral indenizável
.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que sejam os lucros cessantes e os danos emergentes fixados com base na documentação e provas carreadas aos autos e não em sede de liquidação de sentença; sendo os lucros cessantes com base na média do faturamento dos três meses que antecederam o sinistro, abatendo-se a taxa de manutenção de 40% e os danos emergentes limitados ao valor da tabela FIPE da data do sinistro, em decorrência da perda total do bem, além de ser afastados os danos morais ou reduzido o
quantum
indenizatório fixado a tal título.

A segunda apelante, por sua vez, MARTELLI TRANSPORTES LTDA, no Id. 8290092, sustenta que o seu preposto não teve qualquer culpa na ocorrência do acidente de trânsito noticiado nos autos, e que a culpa se deu de forma exclusiva pelo condutor do veículo dos autores, ora recorridos, que não guardou a devida distância regulamentar ao trafegar na traseira e não manteve o domínio de seu veículo, conforme determinam os artigos 28 e 29, inciso II do CTB.

Aduz que o veículo dos autores tentou realizar manobra de ultrapassagem, no momento em que o motorista da transportadora sinalizava, indicando que faria conversão à esquerda. Assevera, ainda, que o veículo da recorrente trafegava normalmente por sua mão de direção e, mesmo ainda distante do armazém da Bunge Alimentos, local onde faria o carregamento, sinalizou com a seta para a esquerda, indicando que mais a frente iria realizar a manobra.

Destaca que naquele trecho, por onde trafegava o veículo da recorrente, não havia acostamento e que o próprio motorista dos recorridos pontuou tal fato em sua declaração prestada no Boletim de Ocorrência.

Sustenta que a ocorrência de culpa exclusiva da vítima e, caso não seja esse o entendimento, que ao menos acolhida a existência da culpa concorrente entre os condutores envolvidos no sinistro.

Afirma que a sentença incorreu em equívoco ao determinar a apuração dos danos emergentes para a liquidação de sentença, uma vez que o valor constante do laudo da seguradora revela, de plano, que o caso seria de perda total do veículo, sendo a indenização no valor de mercado avaliado pela tabela FIPE na data do sinistro.

Quanto aos lucros cessantes, alega que os documentos juntados aos autos pelos autores, ora recorridos, são imprestáveis para comprovar os rendimentos do veículo sinistrado, pois as despesas foram orçadas em 40%, o que efetivamente não corresponde à realidade, considerando que o veículo dos recorridos é bastante antigo, já que data do ano de 1986, cujos gastos operacionais ultrapassam em muito tal porcentagem informada, sendo a quantia de 70% com gastos de manutenção.

Alega que não causa abalo moral a recusa no pagamento da cobertura securitária.

Requer, ao final, a reforma da sentença para que seja julgada totalmente improcedente a ação, com vistas a imputar a culpa pelo sinistro noticiado nos autos exclusivamente ao preposto dos autores, ora recorridos, e, caso não seja este o entendimento, que sejam reformados os tópicos referentes as indenizações por danos materiais e morais.

A parte autora, por sua vez, no Id. 8290099, interpôs recurso adesivo a fim de tornar líquida a sentença quanto aos danos materiais emergentes, relativos ao conserto do caminhão avariados, no importe de R$134.755,99, acrescidos de atualização e juros de mora, bem como ao conserto do reboque avariado, no importe de R$4.000,00, a acrescido de atualização, além da majoração do
quantum
indenizatório fixado pelos danos morais para, no mínimo, R$15.000,00 para cada um dos autores, readequando-se o ônus sucumbencial no sentido de afastar a sucumbência recíproca e fixar a verba honorária entre 10 e 20% sobre o valor da condenação.

Sucessivamente, requer que os honorários devidos às advogadas da parte autora sejam calculados sobre o montante apurados na condenação (proveito econômico obtido) e que os devidos aos advogados das demandadas, sejam calculados sobre a diferença entre o valor da causa (pedido) e o valor liquidado da condenação (proveito econômico obtido), estes divididos em duas partes de igual proporção.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 8290101 e 8290103, 13770450 e 14531987 por meio das quais cada litigante pugna pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de apelações cíveis interpostas por GENERALI BRASIL SEGUROS S. A., MARTELLI TRANSPORTES LTDA. e

MARCILEY LUIZA GALVÃO e outros, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela Antecipada no 170786.2016.811.0025, Código 120439, intentada por MARCILEY LUIZA GALVÃO, BENEDITO AVELINO GALVÃO e RAFAEL DA SILVA GESSER em desfavor de MARTELLI TRANSPORTES LTDA. e GENERALI BRASIL SEGUROS S. A., julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento dos danos materiais, emergentes e lucros cessantes, causados aos autores, ficando a responsabilidade da seguradora adstrita aos limites da apólice contratada, em montante a ser apurado em fase de liquidação de sentença, salvo os valores já fixados como danos líquidos, acrescidos de juros de mora de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC, desde a ocorrência do evento danoso; além dos dos danos morais no valor de R$10.000,00, para cada autor, acrescidos de juros de mora de 1% a.m. desde o evento danoso e de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento. Como consequência da sucumbência processual recíproca, determinou o rateio das custas e dos honorários advocatícios entre as partes, da seguinte maneira: 20% das custas pelos autores e 80% pelas demandadas, e a verba sucumbencial arbitrada em 10% sobre o valor do proveito econômico pretendido, repartida na fração inversa do ônus de custeio das despesas processuais, i.e., 80% da verba honorária em favor do escritório que patrocinou a ação dos autores, e 20% da verba honorária, rateada por dois, aos causídicos que atuaram nos interesses das requeridas. (Id. 8290083).

Em suas razões, de Id. 8290088, a primeira apelante, GENERALI BRASIL SEGUROS S. A., requer a reforma da sentença no ponto em que determinou a apuração dos lucros cessantes e dos danos emergentes em liquidação de sentença.

Aduz que os danos emergentes deveriam ser fixados no momento da prolação da sentença, uma vez que o valor dos reparos e da extensão dos danos no veículo encontram-se nos autos e, por superarem 75% do valor de mercado do bem, ficou evidenciada a perda total do caminhão, conforme previsto nas condições gerais da apólice securitária contratada - Cláusula 3.3., “a”, sendo, por tal razão, indenização devida com base no valor de mercado referenciado do veículo, na data do sinistro que, segundo a Tabela FIPE é de R$86.985,00.

Destaca que, no caso de pagamento integral da indenização, deve ser reconhecido o seu direito à sub-rogação do bem, sendo de responsabilidade dos autores a entrega da documentação, para que a companhia possa proceder a transferência da titularidade do veículo para sua propriedade.

Salienta que os débitos anteriores à data do sinistro são de responsabilidade dos autores, mas aqueles ocorridos após o acidente, serão devidamente quitados pela recorrente, caso haja resguardo ao direito de propriedade e sub-rogação.

No que atine aos lucros cessantes, defende que deveria ser realizada uma média de ganhos efetivamente comprovados pelos apelados, com base nos últimos 03 meses anteriores ao sinistro, descontada a taxa de manutenção (40%), além de ser necessário comprovar que o veículo sinistrado era o único que desempenhava as atividades.

Destaca que a simples negativa da seguradora em pagar a indenização securitária pode causar descontentamento e aborrecimento ao segurado, mas não dano moral indenizável
.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que sejam os lucros cessantes e os danos emergentes fixados com base na documentação e provas carreadas aos autos e não em sede de liquidação de sentença; sendo os lucros cessantes com base na média do faturamento dos três meses que antecederam o sinistro, abatendo-se a taxa de manutenção de 40% e os danos emergentes limitados ao valor da tabela FIPE da data do sinistro, em decorrência da perda total do bem, além de ser afastados os danos morais ou reduzido o
quantum
indenizatório fixado a tal título.

A segunda apelante, por sua vez, MARTELLI TRANSPORTES LTDA, no Id. 8290092, sustenta que o seu preposto não teve qualquer culpa na ocorrência do acidente de trânsito noticiado nos autos, e que a culpa se deu de forma exclusiva pelo condutor do veículo dos autores, ora recorridos, que não guardou a devida distância regulamentar ao trafegar na traseira e não manteve o domínio de seu veículo, conforme determinam os artigos 28 e 29, inciso II do CTB.

Aduz que o veículo dos autores tentou realizar manobra de ultrapassagem, no momento em que o motorista da transportadora sinalizava, indicando que faria conversão à esquerda. Assevera, ainda, que o veículo da recorrente trafegava normalmente por sua mão de direção e, mesmo ainda distante do armazém da Bunge Alimentos, local onde faria o carregamento, sinalizou com a seta para a esquerda, indicando que mais a frente iria realizar a manobra.

Destaca que naquele trecho, por onde trafegava o veículo da recorrente, não havia acostamento e que o próprio motorista dos recorridos pontuou tal fato em sua declaração prestada no Boletim de Ocorrência.

Sustenta que a ocorrência de culpa exclusiva da vítima e, caso não seja esse o entendimento, que ao menos acolhida a existência da culpa concorrente entre os condutores envolvidos no sinistro.

Afirma que a sentença incorreu em equívoco ao determinar a apuração dos danos emergentes para a liquidação de sentença, uma vez que o valor constante do laudo da seguradora revela, de plano, que o caso seria de perda total do veículo, sendo a indenização no valor de mercado avaliado pela tabela FIPE na data do sinistro.

Quanto aos lucros cessantes, alega que os documentos juntados aos autos pelos autores, ora recorridos, são imprestáveis para comprovar os rendimentos do veículo sinistrado, pois as despesas foram orçadas em 40%, o que efetivamente não corresponde à realidade, considerando que o veículo dos recorridos é bastante antigo, já que data do ano de 1986, cujos gastos operacionais ultrapassam em muito tal porcentagem informada, sendo a quantia de 70% com gastos de manutenção.

Alega que não causa abalo moral a recusa no pagamento da cobertura securitária.

Requer, ao final, a reforma da sentença para que seja julgada totalmente improcedente a ação, com vistas a imputar a culpa pelo sinistro noticiado nos autos exclusivamente ao preposto dos autores, ora recorridos, e, caso não seja este o entendimento, que sejam reformados os tópicos referentes as indenizações por danos materiais e morais.

A parte autora, por sua vez, no Id. 8290099, interpôs recurso adesivo a fim de tornar líquida a sentença quanto aos danos materiais emergentes, relativos ao conserto do caminhão avariados, no importe de R$134.755,99, acrescidos de atualização e juros de mora, bem como ao conserto do reboque avariado, no importe de R$4.000,00, a acrescido de atualização, além da majoração do
quantum
indenizatório fixado pelos danos morais para, no mínimo, R$15.000,00 para cada um dos autores, readequando-se o ônus sucumbencial no sentido de afastar a sucumbência recíproca e fixar a verba honorária entre 10 e 20% sobre o valor da condenação.

Sucessivamente, requer que os honorários devidos às advogadas da parte autora sejam calculados sobre o montante apurados na condenação (proveito econômico obtido) e que os devidos aos advogados das demandadas, sejam calculados sobre a diferença entre o valor da causa (pedido) e o valor liquidado da condenação (proveito econômico obtido), estes divididos em duas partes de igual proporção.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 8290101 e 8290103, 13770450 e 14531987 por meio das quais cada litigante pugna pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020